Tribunal: TJBA
Processo: 8039972-54.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039972-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VANDERLEI DOS PASSOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA INCOMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – De acordo com o impetrante e os documentos que instruem o
writ
, o paciente
foi preso em flagrante em 0
9/10/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 157, §
2º-A, inciso I, do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/03. Narrou a inicial acusatória
que o paciente subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 com seis munições de mesmo calibre, um veículo
, e um aparelho celular da vítima
, sendo capturado pela Polícia Rodoviária Federal após evadir do local.
Após a instrução criminal, o magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o Paciente pelos aludidos delitos à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, encontrando-se os autos em processamento do recurso de Apelação.

II- Q
uestiona o impetrante a idoneidade do decreto prisional, aduzindo que o magistrado não apontou elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema, inexistindo os pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Ademais, consigna que ante a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
“não pode o paciente cumpri-la nas condições estabelecidas aos condenados em regime fechado, pois, assim, estaria em situação mais gravosa do que aquela determinada em sua condenação, caracterizando evidente constrangimento ilegal”
.

III– Acerca da alegada inidoneidade dos argumentos que conferem lastro à decretação da prisão preventiva, não assiste razão ao impetrante, uma vez que a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade de custódia cautelar de forma concreta, analisando e fazendo referência expressa às particularidades do caso
sub examine.
Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva analisou detidamente as circunstâncias do caso e lastreou-se na gravidade concreta do fato, diante da possibilidade de reiteração delitiva, restando evidenciado o risco à ordem pública em caso de concessão da ordem, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV- No que tange à alegada incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da custódia preventiva, também não assiste razão ao impetrante. Como sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é perfeitamente possível a manutenção da prisão preventiva na sentença com vista à preservação da ordem pública, mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto, notadamente como no caso sob enfoque, ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

V- Entretanto, consoante entendimento do aludido órgão, em casos de tal monta, é preciso compatibilizar a prisão provisória ao regime de cumprimento de pena imposto, devendo o paciente aguardar o julgamento do recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional determinado no édito condenatório (HC 670.189/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

VI-
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, determinando, de ofício, a imediata transferência do Paciente para estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº 8039972-54.2022.805.0000

–
SANTO ANTÔNIO DE JESUS

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8039972-54.2022.805.0000
da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, impetrado por JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO, em favor de VANDERLEI DOS PASSOS COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e denegar a ordem impetrada
,
determinando, de ofício, a imediata transferência do Paciente para estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador/BA, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Nartir Dantas Weber

Relatora